Tribunal: STF
Processo: Rcl 49674
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente à decisão monocrática, na qual neguei seguimento à Reclamação, por “ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14)”.



    Alegam os embargantes a presença das seguintes contradições na decisão:



    “A primeira contradição decorre, pois, do fato de haver Vossa Excelência afirmado que a pretensão liminar fora anteriormente negada [...] Vossa Excelência sequer chegou a examinar a pretensão liminar [...]



    A segunda contradição divisada em vossa douta decisão terminativa decorre da equivocada compreensão de que os Reclamantes teriam solicitado à Justiça Federal Curitibana acesso à integra de um Inquérito Policial Federal em tramitação perante a Justiça Federal Campinense.



    4. Ora, cumpre esclarecer, primeiramente, que os Reclamantes jamais postularam ‘...não ter sido viabilizado o acesso aos autos do inquérito nº 756/2015” (sic), investigação que tramita perante a Polícia Federal de Campinas/SP.



    5. Os Reclamantes postularam, isso sim, “o acesso aos elementos de prova colhidos do inquérito nº 756/2015 em curso perante a 9º Vara Federal de Campinas”



    [...]



    A terceira contradição, por sua vez, repousa no seguinte: 12. Vossa Excelência compreendeu que o Juízo Reclamado – 9ª Vara Federal de Curitiba/PR – efetivamente teria concedido o pretendido ‘o acesso aos elementos de prova colhidos do inquérito nº 756/2015 em curso perante a 9º Vara Federal de Campinas”..’



    [...]



    Com o devido respeito, se a própria Juíza Reclamada afirma que NÃO CONCEDEU aos Reclamantes o acesso aos elementos de prova provenientes da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, data venia ressoa contraditório que Vossa Excelência venha a concluir de modo inverso, ou seja, de que ‘a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos elementos de prova colhidos do inquérito nº 756/2015 em curso perante a 9º Vara Federal de Campinas que foram compartilhados com a investigação relativa aos reclamantes.



    [...]



    Há, ainda, uma quarta contradição, residente no fato de que Vossa Excelência parece crer que o feito nº ‘5038837-07.2021.4.04.7000/PR’ se trataria de ‘Inquérito Policial’ (sic). 19. Como bem delineado na petição inicial, autos de nº ‘5038837- 07.2021.4.04.7000/PR’ não se tratam de ‘Inquérito Policial’, mas de autos de ‘Medidas Assecuratórias – Sequestro’, na nomenclatura vigente no âmbito do TRF-4. Noutros termos, trata-se de procedimento de classe diversa e, portanto, com conteúdo procedimental igualmente diverso do divisado ‘Inquérito Policial’.



    A quinta e última contradição residiria na aparente crença de que o Inquérito Policial nº 5073033-71.2019.4.04.7000 tramitaria perante a 9ª Vara Criminal de Campinas/SP (sic), Juízo de origem das provas compartilhadas cujo acesso os Reclamantes almejam



    [...]



    Na verdade, como bem delineado na petição inicial destes, o aludido ‘inquérito nº 50730337120194047000’ (ou 5073033-71.2019.4.04.7000) tramita perante o próprio Juízo Reclamado, ou seja, a 9ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    23. O que tramita perante a 9ª Vara Federal de Campinas/SP é o ‘IPL nº 756/2015 – DPF/CAS/SP’ (edoc. 32).”



    Pugna, assim, pela reconsideração da decisão embargada, “deferindo-se a devida tramitação à presente ação constitucional, sobretudo com vistas à concessão dos pleitos liminares efetivados na exordial”.



    É o relatório.



    Decido.



    No que se refere à primeira contradição apontada, verifico a ocorrência de mero erro material no relatório da decisão embargada, no que concerne a afirmação de que a liminar foi indeferida. De fato, não houve análise de medida liminar no feito, tendo a sua análise restado prejudicada em razão da negativa de seguimento à reclamação.



    Quanto à quarta contradição apontada, houve, igualmente, erro material no que se refere à nomenclatura do procedimento adotado. Com efeito onde lê-se “inquérito nº 5038837-07.2021.4.04.7000/PR”, leia-se “processo nº 5038837-07.2021.4.04.7000/PR”, haja vista se tratar de “feito autuado como Arresto / Hipoteca Legal - medidas assecuratórias”.



    No tocante à quinta contradição apontada, na qual se traduz “na aparente crença de que o Inquérito Policial nº 5073033-71.2019.4.04.7000 tramitaria perante a 9ª Vara Criminal de Campinas/SP”, também reconheço a existência de erro material na transcrição da numeração daquele feito. Portanto onde se lê:



    “Acertada, portanto, a decisão do Juízo da 9º Vara Federal de Curitiba/PR, que entendeu pertinente a formulação de pedido de acesso aos autos do inquérito nº 50730337120194047000 ao Juízo Federal de Campinas/SP, o qual já conta, conforme mencionado, com habilitação do advogado dos reclamantes”



    Leia-se:



    “Acertada, portanto, a decisão do Juízo da 9º Vara Federal de Curitiba/PR, que entendeu pertinente a formulação de pedido de acesso aos autos do inquérito nº 756/2015 ao Juízo Federal de Campinas/SP. No que se refere ao o inquérito nº 50730337120194047000, já conta, conforme mencionado, com habilitação do advogado dos reclamantes”.



    Registro que os referidos equívocos materiais não tem o condão de modificar a fundamentação nem tampouco a parte dispositiva da decisão embargada, motivo pela qual permanece hígida pelos seus próprios fundamentos.



    No mais, a decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado:



    No que se refere à segunda contradição apontada, no sentido de que os reclamantes “jamais postularam ‘...não ter sido viabilizado o acesso aos autos do inquérito nº 756/2015”, mas tão somente pretendem “o acesso aos elementos de prova colhidos” e compartilhados, bem como à terceira contradição apontada no sentido de que, não obstante a autoridade reclamada tenha reconhecido que não concedeu acesso ao IPL 756/2015, a decisão embargada contraditoriamente reconhece que “teria [sido] concedido o pretendido ‘o acesso aos elementos de prova colhidos do inquérito nº 756/2015 em curso perante a 9º Vara Federal de Campinas”, anoto o seguinte:



    A autoridade reclamada afirmou peremptoriamente que “a defesa dos acusados solicitou o acesso ao IPL 756/2015, o qual tramita perante a 9ª Vara Federal Criminal de Campinas/SP”, tendo reiterado o referido pedido de acesso integral dos autos mediante encaminhamento de email, motivo pelo qual ter assentado o juízo reclamado que “a defesa deve submeter seu pedido diretamente ao Juízo que autorizou o compartilhamento das provas e a quem cabe decidir acerca dessa questão.”



    A par dessas informações, consignei na decisão embargada que foi franqueado aos reclamantes o acesso aos elementos de prova colhidos no inquérito 756/2015 e encartados nos feitos submetidos à 9ª Vara Federal de Curitiba (IPL 50730337120194047000 e processo 5038837-07.2021.4.04.7000/PR), sendo acertada a decisão daquele juízo de que o pedido de acesso integral aos autos do IPL 756/2015 fosse dirigido ao Juízo Federal de Campinas/SP, o qual autorizou o compartilhamento das provas.



    Reitero, assim, que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada, em razão da presunção juris tantum de veracidade (Rcl nº 26.983/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 3/2/20). 



    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, a qual, em verdade, busca o rejulgamento da causa.



    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos da decisão embargada. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Nessa conformidade, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir os erros materiais apontados nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente